Tribunal: TJSP
Processo: 2272368-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL DO AUTOR DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES CAUSADAS PELA MÁ CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO IMÓVEL VIZINHO, CUJA PROPRIEDADE O RÉU ATRIBUI A TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – RÉU QUE, NA CONDIÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL DO AUTOR DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES CAUSADAS PELA MÁ CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO IMÓVEL VIZINHO, CUJA PROPRIEDADE O RÉU ATRIBUI A TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – RÉU QUE, NA CONDIÇÃO DE COMODATÁRIO, FOI O RESPONSÁVEL, À ÉPOCA, PELO MURO DE ARRIMO, TENDO, INCLUSIVE, FORMALIZADO ACORDO PARA REFAZÊ-LO E PAGAR INDENIZAÇÃO AO AUTOR - DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido